Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE RECURSO NÃO CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DA CONJUNTIVA. LAUDO MÉDIDO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 371.436/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 11/4/2014). Preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ao devido processo legal por necessidade de perícia, rejeitada.
2. O parágrafo único do art. 38, da Lei 9.099/1995, veda nos Juizados a sentença condenatória por quantia ilíquida. Ainda que se trate de meros cálculos aritméticos é ônus da parte apresentar a planilha a fim de que seja prolatada sentença líquida. Se o autor não formulou pedido de restituição dos valores pagos em excesso a título de contribuição previdência e, principalmente, não juntou planilha do quantum que entendia devido, mostra extemporânea a dedução da pretensão em sede de recurso. Pedido de restituição formulado em segundo grau não conhecido.
3. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/1988 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados portadores de várias moléstias graves, entre elas a neoplasia maligna.
4. "O diagnóstico de neoplasia maligna é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, a Lei no 7.713/1988 não condiciona o benefício fiscal à persistência ou não da doença ou sua constatação através de laudo médico oficial. 2. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes acometidos por doença grave, especificada em lei, desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorra após o evento, fato que deverá ser considerado como termo inicial da isenção tributária, consoante o artigo 6o, § 4o, inciso I, alínea a da IN RFB 1.500/2014, hipótese, também prevista no artigo 35, § 4o, inciso I, alínea a do Decreto no 9.580/2018.” (TJ-DF 07163251720228070018 1888374, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)
5. Na hipótese, o autor, servidor público aposentado em 5/4/2024, foi diagnosticado com neoplasia maligna em 26/6/2020 e faz jus à isenção do imposto de renda e à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores da aposentadoria que não ultrapassem o dobro do teto fixado para os benefícios do RGPS.
6. Recurso dos réus conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso do autor não conhecido.
7. Recorrente autor condenado a pagar as custas processuais. Recorrentes condenados a pagar R$ 600,00 (seiscentos reais) de honorários advocatícios ao advogado da outra parte.